Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003182-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (AGRAVADO), JOYCE CHRISTIANE REGINATO - CPF: 057.740.059-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
–
SÚMULA 166/STJ ­
– INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – DESPROVIMENTO.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS,
porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo.

Os Termos de Apreensão e Depósito comprovam o justo receio de o Fisco Estadual exigir o ICMS sobre operação isenta de pagamento.

Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco se abstenha de autuar e apreender o gado a ser transportado entre seus estabelecimentos.

Preenchidos os requisitos exigidos pela Lei n. 12.016/2009, o pedido liminar deve ser concedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, impetrado pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela empresa agravada, deferiu o pleito liminar para determinar que o Recorrente abstenha-se de exigir a cobrança de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços –, sobre as operações de simples transferência de rebanho bovino entre estabelecimentos da Recorrida.

O Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, salientando que inexiste interesse de agir, visto que a Recorrida não apresentou, nos autos de origem, comprovação da prática de algum ato a ser corrigido por meio da ação mandamental.

Ressalta que a admissibilidade do mandado de segurança preventivo é excepcional, exigindo a demonstração da efetiva ameaça decorrente de atos concretos da autoridade tida como coatora.

Sustenta a impossibilidade da concessão de segurança para alcançar atos futuros e incertos, especialmente quando se trata de ICMS.

Aduz que a legislação confere ao Fisco a prerrogativa de fiscalizar as mercadorias em trânsito no Estado e, caso detectada alguma irregularidade, aplicar as penalidades e adotar as medidas necessárias para recuperar o imposto omitido ou recolhido a menor.

Salienta que o mero deslocamento do gado não gera imposto, mas há exceções devido à especificidade de algumas operações.

Por fim, assegura que há o risco de o Estado não ser ressarcido dos valores inadimplidos pela Agravada e, por isso, postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 1886557 – págs. 01/03), o que motivou a interposição do Recurso de Agravo Interno, pela pessoa jurídica recorrida (Id. 1914878 – págs. 01/25).

Apresentadas as contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, exerci o juízo de retratação, para reformar a decisão embargada e, de consequência, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 5189656 – págs. 01/04).

Alegando a existência de omissão no
decisum
de retratação, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (Id. 5201585 – págs. 01/08) que foram rejeitados, conforme decisão constante do Id. 8048669 – págs. 01/03).

As contrarrazões do Recurso de Agravo de Instrumento foram apresentadas pela Agravada, nas quais rebate a argumentação esposada pelo Recorrente e, ao final, pugna por seu desprovimento (Id. 1915006 – págs. 01/26).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 16292451 – págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, impetrado pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela empresa agravada, deferiu o pleito liminar.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Agropecuária Vista Alegre Ltda. impetrou o Mandado de Segurança Preventivo, contra ato, suspostamente, ilegal, praticado pelo Titular da Superintendência de Fiscalização (SUFIS), da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, alegando que exerce a atividade de cria, recria, engorda de bovinos para abate, representação, intermediação e comercialização de gado bovino em geral e que possui sede no Município de Presidente Bernardes/SP e filiais no Estado de São Paulo (Rancharia, Pirapozinho, Andradina, Presidente Venceslau e Caiua), bem assim em Mato Grosso (Barra do Garças).

Salientou, na inicial, que em razão da atividade desenvolvida, remete gado (mercadoria) da sua filial em MT para SP, para sua matriz ou para as outras filiais e que a SEFAZ/MT exige o recolhimento de ICMS, sobre tais operações, de forma ilegal, visto que inexiste, na hipótese, fato gerador do imposto.

Ao final, formulou o pedido liminar nos seguintes termos:

a)
DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre as transferências de bens e mercadorias do estabelecimento da Impetrante sediado no Estado do Mato Grosso para os seus demais estabelecimentos (matriz e demais filiais) localizados em outras unidades da Federação
, uma vez que ausente o intuito de lucro e mercancia na operação, de modo que a Autoridade Impetrada se abstenha de exigir o pagamento do aludido tributo, nos termos da Súmula no 166, do STJ;

b) Consequentemente, em virtude do deferimento da pretensa liminar, seja determinado às Autoridades Impetradas que se
abstenham de praticar qualquer ato capaz de restringir a circulação de tais bens/mercadorias
tendo como base a incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, ainda que em outras unidades da federação, tais como: apreender, reter, cobrar o ICMS de qualquer mercadoria de propriedade do Impetrante, quando devidamente documentado que se trata de simples remessa de bens para estabelecimentos de sua propriedade (por não haver ato de mercancia), impedindo, assim, a emissão de DAR, lavratura de AIIM, inscrição em dívida ativa (CDA), protesto, e ajuizamento de execução fiscal, bem como negativa de expedição de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até o ulterior julgamento do presente
mandamus
;

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Nestas considerações,
DEFIRO
a liminar almejada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS sobre as operações de simples transferência de rebanho bovino entre os estabelecimentos do Impetrante, que não sejam destinadas a venda do gado e cuja documentação de acompanhamento contenham as especificações que detalhem tratar-se de operação de simples remessa/transferência, o que deverá ser aferido pelos Agentes Fiscais.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O mandado de segurança preventivo é remédio para ameaça ao direito e tem lugar, quando configurada uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal. Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para sua concessão é necessária esteja caracterizada ameaça real e efetiva. O mero temor de que a Administração vá praticar determinado ato não o justifica.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado
, o que não se verifica no caso em tela. 2. (...). (AgInt no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). (Destaquei).

Anoto que é de conhecimento de todos que o fato gerador do ICMS é o negócio jurídico que transfere a posse ou a titularidade de uma mercadoria.

Aliás, a matéria já se encontra consolidada pela Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça e foi objeto de apreciação pela sistemática dos recursos repetitivos. Veja-se:

Súmula n. 166 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(...)

3. (...). (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010). (Negritei).

Nessa esteira, o simples deslocamento de mercadoria pelo seu proprietário, sem implicar circulação econômica ou jurídica, e sem a transferência de proprietário, não constitui fato gerador do ICMS.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a empresa recorrida, no Estado de Mato Grosso, encontra-se registrada junto à SEFAZ/MT, tendo uma filial no Município de Barra do Garças/MT, cuja atividade principal é a criação de bovinos para corte (Id. 10590328 – pág. 13 – ação de base).

Os documentos constantes dos Ids. 10590315 – págs. 01/02 e 10590328 – págs. 01/22 comprovam que a matriz da Recorrida encontra-se localizada no Município de Presidente Bernardes/SP e que possui filiais nas cidades de Rancharia/SP, Pirapozinho/SP, Andradina/SP, Presidente Venceslau/SP e Caiua/SP e que a atividade principal é a criação de bovinos para corte.

Com efeito, se a Agravada demonstrou que sua matriz está localizada no Estado de São Paulo e que há outras filiais nesta Unidade da Federação, é evidente que a transferência de gado da sua filial, do Município de Barra do Garças/MT, para qualquer uma daquelas, não constitui fato gerador do ICMS, visto que se trata de simples transferência de bovinos de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Em outras palavras, o gado será deslocado de uma propriedade rural, situada em Mato Grosso (Barra do Garças) para outra no Estado de São Paulo. Contudo, sem que houvesse a alteração da propriedade dos bovinos.

Da mesma forma, penso que ficou devidamente demonstrado o justo receio, porque o Agravante vem exigindo o pagamento do ICMS sobre tais operações, conforme Termos de Apreensão e Depósito, juntados pela Agravada no Id. 1914882 – págs. 01/20.

Ademais, as razões recursais do Estado de Mato Grosso comprovam as alegações deduzidas na inicial da ação de base. Veja-se (Id. 1866144 – pág. 14):

Assim,
a transferência interestadual de bovinos de um estabelecimento para outro do mesmo titular
, como etapa necessária a cadeia produtiva,
constitui um fato apto a ensejar o nascimento da obrigação tributária
.

Apesar de não ocorrer a mudança de titularidade, é certo que a saída de bens nessa hipótese é uma operação de circulação de mercadorias, da qual resulta um fato gerador do imposto, porque não é um simples deslocamento
. Indubitavelmente, haverá uma repercussão econômica. (Negritei).

Por fim, anoto que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, a decisão impugnada não objetiva alcançar atos futuros e incertos, porque
a pretensão é certa e determinada, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco se abstenha de autuar e apreender o gado a ser transportado entre seus estabelecimentos.

Igualmente, não há falar em impedimento de o Fisco exercer o seu dever fiscalizatório, pois a parte recorrida objetiva, na verdade, evitar que seja autuada de forma ilegal.

Diante disso, tenho que os requisitos necessários à concessão do pleito liminar, formulado na ação de base, foram preenchidos, o que implica o desprovimento do presente Recurso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança preventivo no 1034040-89.2017.811.0041, pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido liminar que determinou a abstenção de exigir ICMS sobre as operações de simples transferência de rebanho bovino entre os estabelecimentos do Impetrante, por serem meras transferências.

O douto Relator negou provimento ao recurso, ressaltando que não ocorre o fato gerador na mera transferência de rebanho bovino de filial para a matriz, o que demonstra a probabilidade do direito da Impetrante Recorrida.

Invocou a incidência da Súmula 166 do STJ.

Depreende-se dos autos que a Agravada/Impetrante é empresa do ramo de criação, abate e comercialização de carne bovina, possuindo matriz na cidade de Presidente Bernardes-SP e filial em Barra do Garças-MT.

Sustenta a Impetrante/Recorrida que procede a transferência de animais da filial para matriz, onde são abatidos e comercializados, e que esse deslocamento tem sido alvo de autuação e tributação pelo Fisco do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a operação de transferência de gado bovino entre matriz e a filial de uma mesma empresa, ainda que para Estados distintos, sem alteração de propriedade, não configura fato gerador, o que demonstra a ilegalidade de possível autuação do Fisco Estadual.

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. DISPENSA DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. MÉRITO. COBRANÇA DE ICMS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AO MESMO PROPRIETÁRIO AINDA QUE LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. MATÉRIA OBJETO DO RESP N. 1.125.133 JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO GADO VACUM E, CONSEQUENTEMENTE, DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTO NÃO DEVIDO. SÚMULA 166 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita se o impetrante comprovou a ameaça concreta de violação ao direito líquido e certo e do justo receio, requisitos que justificam a impetração o do Mandado de Segurança de caráter preventivo. A existência de entendimento sumulado no âmbito do STJ (Enunciado n. 166) e de recurso especial julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" impõe a concessão da segurança, determinando-se a abstenção de cobrança do manejo em caso de deslocamento de bovinos para imóvel rural do mesmo titular, ainda que situado em estados diferentes da federação. Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. Para tanto, argumenta que o art. 12, I, da Lei Complementar 87/1996  que exigiria o recolhimento de ICMS nas operações de deslocamento de mercadoria entre filiais de um mesmo titular  teve sua aplicação afastada sem observância da cláusula de reserva de plenário. É o Relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. É assente nesta Corte que o ICMS não incide sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que localizados em diferentes estados membros da Federação, pois tal operação constitui mero deslocamento físico, que não caracteriza o fato gerador do tributo. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Processual Civil e Tributário. Ausência de prequestionamento. 4. Transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, de mesma titularidade. ICMS. Não incidência. Precedentes. 5. Violação ao art. 97, CF. Orientação consolidada do STF sobre questão constitucional. Desnecessidade de submissão ao Pleno ou Órgão Especial do Tribunal de origem. Precedentes. 6. agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 736.946-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/10/2014). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades distintas da Federação, não constitui fato gerador do ICMS. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 746.349-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 1o/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BEM ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AGREGAÇÃO DE VALOR À MERCADORIA OU SUA TRANSFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera saída física do bem para outro estabelecimento do mesmo titular, quando ausente efetiva transferência de sua titularidade, não configura operação de circulação sujeita à incidência do ICMS, ainda que ocorra agregação de valor à mercadoria ou sua transformação. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 765.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/6/2014)Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa ao art. 97 da CF/88. Inovação recursal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Tributário. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Inexistência de fato gerador. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal entende ser insubsistente a tese do chamado prequestionamento implícito. 3. A Corte tem-se posicionado no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 756.636-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/5/2014). DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA EMPRESA, SEM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.12.2012. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Excelsa Corte, no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro, da mesma empresa, sem transferência de propriedade, não é hipótese de incidência do ICMS. Para caracterização de ofensa à reserva de plenário faz-se necessário que a decisão do órgão fracionário lastreie-se, ainda que de forma tácita, em juízo de incompatibilidade entre a norma legal e a Magna Carta, situação inocorrente na espécie. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 756.634, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/3/2014). IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. Não incide Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na tranferência interestadual de bens do ativo fixo entre estabelecimentos da mesma empresa. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (AI 810.921-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 24/5/2013). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. 1. O SIMPLES DESLOCAMENTO DA MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA EMPRESA, SEM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, NÃO CARACTERIZA A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO AO CRÉDITO DO VALOR ADICIONADO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL (LEI COMPLEMENTAR N. 63/1990). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 466.526-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/11/2012). ICMS - MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DO BEM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE - INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA, EIS QUE AUSENTE QUALQUER TRANSFERÊNCIA DOMINIAL - NÃO-INCIDÊNCIA DE REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AI 618.947-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). Esse entendimento vem sendo mantido em julgamentos recentes e mesmo após a proposição da ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, a exemplo do ARE 1.100.961-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 7/8/2018, cuja ementa transcrevo a seguir: IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  BENS DO ATIVO FIXO  TRANSFERÊNCIA  ESTABELECIMENTOS. Não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na transferência interestadual de bens do ativo fixo entre estabelecimentos da mesma empresa. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo no 1.033.286, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 12 de junho de 2017, e agravo regimental no recurso extraordinário com agravo no 1.063.312, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 2017. AGRAVO  MULTA  ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. Nesse contexto, observada a existência de orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional, dispensável o atendimento à cláusula de reserva de plenário pelos Tribunais (art. 97 da CF). Com esse raciocínio, anoto as seguintes decisões: RE 370.765-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 11/3/2011, RE 278.710-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe de 28/5/2010, AI 481.584-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe de 21/8/2009. Por oportuno, diga-se, ainda, quanto à não observância do art. 97 da Lei Maior, que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, (...) não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes (AI 607.616-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe de 1/10/2010). Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2019. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente

(STF - ARE: 1203112 MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: DJe-090 02/05/2019)

Dessa forma, não tenho dúvida em acompanhar o voto do douto Relator, para DESPROVER O RECURSO, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019